Tribunal: TJPA
Processo: 0009224-85.2018.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009224-85.2018.8.14.0059

APELANTE: JOSE AUGUSTO SANTOS ALMEIDA

ADVOGADO DATIVO: JOSELENE SILVA ELERES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. FURTO SIMPLES. CRIME CONTINUADO. ART. 155, CAPUT, C/C ART. 71, AMBOS DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1
)
O exame aprofundado dos autos

demonstra, de forma cristalina, a prática pelo réu de dois delitos de furto, praticado contra duas vítimas diferentes, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição.

2)
Pedido de desclassificação para o crime de furto simples. Ausência de interesse recursal. Observa-se que o magistrado não aplicou a qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo, condenando o recorrente com fulcro no art. 155, caput, c/c art. 71, ambos do CP. Não conhecimento do pedido.

3) Aplicação do crime continuado. Devida.

3.1) O
s delitos praticados são da mesma espécie, eis que ambos são capitulados no art. 155 do CP, além de terem sido praticados no mesmo dia, mesma cidade e com o mesmo
modus operandi
, haja vista que o recorrente, nas duas ocasiões, adentrou em propriedade alheia e subtraiu os bens das vítimas.

3.2) No entanto, tendo por consideração que o réu praticou 2 (duas) infrações penais, não se mostra razoável fixar a fração de 1/2 (metade)
à título da continuidade delitiva, tal como entendeu o juízo ‘a quo’, devendo, portanto, ser corrigida a sentença nesse particular, aplicando-se, ao caso concreto, o aumento de 1/6 (um sexto).

4) Pena de Multa. Sentença omissa quanto ao valor de cada dia-multa devido. C
onsiderando a situação econômica do réu, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do art. 49, §1° c/c art. 60, ambos do CP.

5) Quanto ao pedido de gratuidade de justiça,
tal premissa revela-se descabida, uma vez que, no processo penal, quando reconhecida a necessidade financeira do réu, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o recorrente reúna condições de pagá-las, devendo tal pleito ser formulado no âmbito do Juízo da execução, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.

6)
A fim de que seja fixada ao recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por eles praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos realizados pelo juiz de primeiro grau. Decote das circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis: culpabilidade do agente e consequências do crime. Pena final fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

7)
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para
corrigir a fração da continuidade delitiva para 1/6 (um sexto), bem como fixar o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Redimensionamento da dosimetria de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 06/12/2022 e 15/12/2022,

à unanimidade,

em CONHECER PARCIALMENTE do Apelo e, na parte conhecida, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
corrigir a fração da continuidade delitiva para 1/6 (um sexto), bem como fixar o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos

e
, de ofício, proceder a redimensionamento da dosimetria da pena
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 10 de janeiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ AUGUSTO SANTOS ALMEIDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Soure/PA, nos autos da ação penal n° 0009224-85.2018.8.14.0059, que o condenou nas sanções previstas no art. 155, caput c/c art. 71 do CP, fixando a pena em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Em suas
razões recursais
(Num. 9471515 – Pág. 12/17), assevera o recorrente que as provas constantes nos autos não são suficientes para ensejar a condenação, não tendo a acusação se desincumbido do ônus probatório.

Desta forma, requer seja reconhecida sua absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP, com base na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, entende que não restou demonstrado o furto qualificado, não havendo que se falar em destruição ou rompimento do obstáculo, pelo o que pugna para a desclassificação para o furto simples e, ainda, pelo afastamento do crime continuado.

Por fim, requer que seja reformada a sentença no que pertine à pena de multa, ante a condição financeira do recorrente e, ainda, que seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 9471515 – Pág. 22/24 e Num. 9471516 – Pág. 1/2), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que, tão somente, seja indicado o valor unitário dos dias-multa (Num.
10139149 – Pág. 1/5).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a materialidade e autoria delitiva
do crime que lhe está sendo imputado.

Analisando os autos, observa-se que o recorrente foi denunciado pela prática de dois furtos cometidos em face de duas vítimas diferentes, pelas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.

Com efeito, extrai-se da peça acusatória (Num. 9471513 – Pág. 1/4), que no dia 17/11/2018, o acusado teria, primeiramente, furtado uma bicicleta de cor lilás que estava estacionada dentro do quintal da garagem do estabelecimento Ilha Bela, pertencente à vítima Leopoldo Carlos Martins Alcantara e, após, teria arrombado a porta e janela do
kitnet
da vítima Madson Roberto de Lima, de onde subtraiu 11 (onze) bermudas, 13 (treze) camisas, 02 (duas) calças, 01 (um) boné, 01 (um) par de divisas, 02 (duas) biribas, 01 (um) carregador de celular e, ainda, 01 (uma) caixinha de som.

Inicialmente,
quanto ao delito cometido em face da vítima Leopoldo Carlos Martins Alcantara
, entendo que não há o que se falar em insuficiência probatória, uma vez que as provas dos autos dão
conta da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.

Veja-se que a
vítima, em seu depoimento perante o juízo
, afirmou que, ao não encontrar sua bicicleta no local deixado, foi verificar as câmeras de segurança, por onde constatou que o réu, por volta das 07hrs, adentrou no local levando sua bicicleta, jogando-a por cima do muro – Num. 9471514 – Pág. 7.

Não se ignora que tais imagens não foram juntadas aos autos, no entanto, entendo que esta ausência restou superada pela
confissão do réu em juízo
no sentido de afirmar que pegou a referida bicicleta para dar uma volta e, em seguida, deu a bicicleta para um rapaz loiro, cujo nome não sabe informar (Num. 9471507 – Pág. 1 – 00:02:07).

Ora, por tais declarações,
o réu deixa evidente que pegou a bicicleta da vítima e não a devolveu ao local encontrado
, o que configura o dolo do crime de furto, consubstanciado na intenção de não devolver a coisa à vítima (
animus rem sibi habendi
), estando caracterizado, assim, a prática delitiva. Ressalta-se, inclusive, que por tal constatação, resta afastada eventual tese de furto de uso.

Sendo assim, dado que o depoimento da vítima foi corroborado pela confissão do réu, entendo estar
devidamente comprovada a materialidade e autoria delitiva do crime de furto da bicicleta de cor lilás, pertencente à vítima Leopoldo Carlos Martins Alcantara
.

Igual conclusão alcanço quando da análise da
subtração dos bens da vítima Madson Roberto de Lima
.

Com efeito,
observa-se comprovadas nos autos
a

materialidade e autoria delitiva
, eis que o acusado foi apreendido na posse de alguns dos objetos da vítima Madson Roberto Lima, quais sejam: 11 (onze) bermudas, 13 (treze) camisas, 02 (duas) calças, 01 (um) boné, 01 (um) par de divisas, 02 (duas) biribas, 01 (um) par de tênis e 01 (um) carregador, conforme extrai-se do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (Num. 9471508 – Pág. 4) e do Auto de Entrega (Num. 9471508 – Pág. 5).

Além disso, a
testemunha arrolada pela acusação em juízo
, Policial Cileno dos Rian dos Santos Silva, confirmou que os objetos foram apreendidos na posse do acusado, ressaltando que o réu teria confirmado o arrombamento da casa da vítima e ainda informado que um dos objetos faltantes teria sido dado para um terceiro (Num. 9471505 – Pág. 1 – 00:00:56).

Somado a isso, não se pode ignorar que o
próprio recorrente confessa a prática delitiva
em seu depoimento judicial, admitindo que entrou na casa da vítima e pegou uma mochila e uma “caixinha” (Num. 9471507 – Pág. 1 – 00:04:18).

Diante deste acervo probatório,
inviável se falar em fragilidade probatória a ensejar a absolvição do recorrente
, devendo ser mantida a sentença condenatória, ora guerreada.

Subsidiariamente, o recorrente pugna pela desclassificação do delito para o furto simples, uma vez que não teria restado demonstrado nos autos destruição ou rompimento do obstáculo.

Não obstante as razões recursais, analisando o teor da sentença,
observa-se que o magistrado não aplicou a qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo
, expressando tal conclusão, nos seguintes termos (Num. 9471515 – Pág. 2):

“(...) Numa análise rápida dos presentes autos fica evidente as comprovações das autorias, quanto aos delitos de
furtos nas modalidades simples
, pois não foi juntado aos autos Laudo Pericial que comprovasse o arrombamento do Kit Net, e também não considero que houve na conduta do réu escalada ou destreza, até porque o muro da pousada Ilha Bela é relativamente baixo, e segundo o réu o mesmo jogou a bicicleta por cima do muro, sem prejuízo que teve acesso ao
quintal pelo portão que estava aberto.(...)” – grifo nosso.

Note-se, portanto, que o magistrado condenou o recorrente pelo furto simples, ora requerido subsidiariamente pelo recorrente, pelo o que entendo que
não há interesse recursal nesse particular, não devendo tal pleito ser conhecido
.

Em igual sentido, também não vislumbro motivos para afastar a incidência da
continuidade delitiva
.

É sabido que para se configurar crime continuado, nos termos do art. 71 do CP, é necessário
que os crimes em concurso sejam todos da mesma espécie, considerando-se, para tanto, tipos penais que resguardem bens jurídicos idênticos, ainda que por meio de tipificações diversas. Necessária ainda a configuração do chamado “elo de continuidade”, consistente na identidade entre as condições de tempo, lugar e
modus operandi.

Nesse sentido, analisando os autos, observa-se que os delitos praticados são da mesma espécie, eis que ambos são capitulados no art. 155 do CP, além de terem sido praticados no mesmo dia, mesma cidade e com o mesmo
modus
operandi
, haja vista que o recorrente, nas duas ocasiões, adentrou em propriedade alheia e subtraiu os bens das vítimas, pelo o que entendo estarem preenchidos todos os requisitos exigidos em lei

No entanto destaco que
a fração utilizada pelo juízo de piso à título do crime continuado, qual seja, 1/2 (metade) não guarda relação com os parâmetros objetivos definidos pela doutrina e jurisprudência pátria
.

Veja-se que o vetor para o aumento da pena entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços) é o número de crimes, exclusivamente, de modo que “
aplica-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais infrações
” (STJ. AgRg no REsp n. 1.442.329/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 13/8/2019).

Assim,
tendo por consideração que o réu praticou 2 (duas) infrações penais, não se mostra razoável fixar a fração de 1/2 (metade)
à título da continuidade delitiva, tal como entendeu o juízo ‘a quo’, devendo, portanto, ser
corrigida a sentença nesse particular
,
aplicando-se, ao caso concreto, o aumento de 1/6 (um sexto)
.

No tocante a
pena de multa
, requer o recorrente que se tenha em consideração sua condição financeira, a fim de que guarde consonância com a pena aplicada em definitivo.

Com efeito, o cálculo da pena de multa segue o sistema bifásico (quantidade dias multa x valor de cada dia-multa), em que o número de dias deve ser deve ser calculada com base no mesmo critério de aplicação da pena privativa de liberdade (critério trifásico).

Não obstante a isso, analisando a sentença condenatória, observa-se que magistrado restou omisso quanto a segunda fase da dosimetria da multa, na medida em que não fixou o valor de cada dia-multa devido.

Sendo assim, considerando a situação econômica do réu, notadamente por sua declaração em audiência de ser pescador,
entendo por fixar o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos)

do salário-mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do art. 49, §1° c/c art. 60, ambos do CP.

Por fim,
quanto ao
pedido de gratuidade de justiça
, a
noto que tal premissa revela-se descabida, uma vez que, no processo penal, quando reconhecida a necessidade financeira do réu, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o recorrente reúna condições de pagá-las, devendo tal pleito ser formulado no âmbito do Juízo da execução, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS OU DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. USO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 9. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).

10. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.880.906/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022) (grifo nosso).

Atento ao
efeito devolutivo amplo da apelação
e
a fim de que seja fixada ao recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ele praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal,
revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos realizados pelo juiz de primeiro grau
.

Isso porque, analisando a sentença
, verifico que o magistrado incorreu em erro quanto a dosimetria da pena do réu, uma vez que entendeu por desfavorável duas circunstâncias judiciais, sem utilizar, para tanto, fundamentação idônea para tal, causando significativo prejuízo ao réu em desatenção ao princípio da individualização da pena.

Com efeito, o juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena, valorou negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam: culpabilidade do agente e consequências do crime.

Veja-se que o magistrado valorou negativamente a
culpabilidade do agente
, sob o argumento de que a conduta esta é
“reprovável, tendo em vista que o réu agiu com consciência do que estava fazendo, sendo suas condutas merecedoras de elevadas censuras”
. Ora, a prática de crime, qualquer que seja sua espécie, implica, necessariamente, em uma conduta humana consciente e voluntária dirigida a um fim, pelo o que a opção deliberada do réu em cometer o furto já faz parte da conduta típica descrita no art. 155 do Código Penal, não podendo esse argumento ser utilizado para aumentar a pena.

Sendo assim,
entendo por ser a culpabilidade do agente circunstância judicial neutra
.

Quanto as
consequências do crime
, o juízo ‘a quo’ dispôs que elas “
não favorecem o réu, pois apenas parte dos bens de um dos delitos foram recuperados e o objeto do segundo crime não foi devolvido, nem houve indenização à vítima
”.

Tal como verificado supra, entendo que tal circunstância judicial também deve ser valorada como neutra, eis que a simples não restituição da
res furtiva
não pode ser valorada negativamente na pena-base, por constituir fator comum ao delito patrimonial, devendo, para isso, estar evidenciado nos autos que o valor do bem subtraído extrapola o inerente ao tipo penal, o que entendo não estar demonstrado no presente caso.

Diante disso,
faço o decote da circunstância judicial das consequências do crime
.

Passo ao redimensionamento da pena imposta ao recorrente

e, por conseguinte, a retificação dos cálculos dosimétricos
.

Na ordem da fundamentação acima, entendo que não há justificativas necessárias a valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, uma vez que o grau de culpabilidade da conduta, motivos, circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal, não extraindo-se dos autos qualquer informação suficiente para entender como desfavoráveis a conduta social, personalidade da ré, não possuindo, sequer, antecedentes criminais.

Sendo assim, fixo a
pena base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juiz pontuou a atenuante da confissão espontânea. Mantenho a aplicação da referida atenuante, todavia, dada
a impossibilidade de redução da pena
aquém do mínimo previsto em abstrato, por força da Súmula 231 do STJ,
mantenho a pena provisória no mínimo legal de

1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Já na
terceira fase da dosimetria
, tendo em vista que a identidade entre as condições de tempo, lugar e
modus operandi
, o juiz reconheceu o concurso continuado de crimes, contudo, na ordem da fundamentação acima lançada, reduzo a fração da continuidade delitiva para 1/6 (um sexto), pelo o que
fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Ante a omissão do juízo ‘a quo’ na sentença
, fixo o
regime aberto
para cumprimento de pena, com fulcro no art. 33, §2°, c do CP.

O magistrado entendeu cabível a
substituição da pena
privativa de liberdade

imposta ao apelado por uma restritiva de direitos, a ser estabelecida em audiência admonitória, o que mantenho nessa oportunidade.

Incabível a suspensão condicional da pena, eis que aplicada a substituição da pena por restritiva de direito (art. 77, III do CP).

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE e, na parte conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal para
corrigir a fração da continuidade delitiva para 1/6 (um sexto), bem como fixar o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
e, ainda,
de ofício
,
afasto a valoração negativa atribuída à culpabilidade do agente e às consequências do crime, fixando a pena final do recorrente em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos fixada pelo juízo ‘a quo’ e os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação supra.

.

É como voto.

Belém (PA), 10 de janeiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/01/2023